Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602660-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0602660-93.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-JOCI CARLOS SILVA,-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOCI CARLOS SILVA registrado(a) civilmente como JOCI
CARLOS SILVA (EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508467
16/05/2025
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44508467 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619121092100000043450477
Número do documento: 25051619121092100000043450477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:41:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.027

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602660-
93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: JOCI CARLOS SILVA registrado(a) civilmente como JOCI CARLOS SILVA
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PARTE DOS
GASTOS
REALIZADOS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS AFASTAM A NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO TESOURO
NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por candidato
ao cargo de Deputado Federal em face de acórdão
que desaprovou suas contas de campanha e
determinou a restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão

Num. 44508467 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619121092100000043450477
Número do documento: 25051619121092100000043450477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:41:19
embargado, decorrente de cerceamento de defesa,
por desconsiderar documentação comprobatória da
regularidade dos gastos de campanha e de
discrepância injustificada nos valores pagos a
pessoal contratado.
3. Em sede de Recurso Especial Eleitoral, o Tribunal
Superior Eleitoral determinou o retorno dos autos ao
Tribunal
Regional
Eleitoral
para
que
este
examinasse documentos juntados após a oposição
dos embargos de declaração e antes do seu
julgamento, com a finalidade exclusiva de afastar
e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se
os documentos apresentados são aptos a comprovar
a regularidade dos gastos eleitorais questionados,
em especial, aqueles relacionados a pagamentos
efetuados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), afastando a
determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte Regional inicialmente não conheceu dos
documentos apresentados após a oposição dos
embargos de declaração, por considerar preclusão
temporal e consumativa.
6. Em cumprimento à decisão do Tribunal Superior
Eleitoral, analisaram-se os documentos acostados
aos autos.
7.
As
declarações
unilaterais
firmadas
pelos
envolvidos na campanha não são aptas a comprovar
a regularidade dos gastos eleitorais, conforme
precedentes desta Corte.
8. A nota explicativa emitida pela contadora e a
cópia do cheque cruzado, apresentados após a
oposição dos embargos, comprovam a regularidade
de parte das despesas questionadas, afastando a
necessidade de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
9. A identificação dos fornecedores nos extratos
bancários, realizada pelo setor técnico, é suficiente
para comprovar as despesas, mesmo diante de
inconsistências na documentação.
10. Remanesce a desaprovação das contas, porém

Num. 44508467 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619121092100000043450477
Número do documento: 25051619121092100000043450477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:41:19
com a redução do valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional, em decorrência da comprovação da
regularidade de parte das despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração parcialmente providos,
exclusivamente para reduzir a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional para
R$ 16.813,50 (dezesseis mil, oitocentos e treze reais
e cinquenta centavos), mantendo-se a desaprovação
das contas.
Tese de Julgamento: 1. Declarações unilaterais não
constituem prova apta à comprovação da regularidade de despesas eleitorais.
2.
A
apresentação de cheques cruzados e a identificação
de fornecedores nos extratos bancários, ainda que
com inconsistências documentais, comprovam a
regularidade
das
despesas
e
afastam
a
determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/19, arts. 38 e 60.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, ED nos
ED na PCE nº 0603614-42, Desa. Claudia Cristina
Cristofani, DJE de 01/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOCI CARLOS SILVA, candidato ao cargo de
deputado federal pelo MDB nas eleições de 2022, em face do Acórdão nº 62.418 (id. 43711235).

Num. 44508467 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619121092100000043450477
Número do documento: 25051619121092100000043450477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:41:19
Em suas razões (id. 43722100), alega que o acórdão embargado contém omissão, decorrente de
“cerceamento de defesa”, dado que desconsiderou documentação juntada aos autos quanto à
regularidade dos gastos efetuados com pessoa que possui relação de parentesco com o
candidato, além de ter concluído pela existência de discrepância não justificada nos valores
pagos ao pessoal contratado para a campanha, em contrariedade com a prova dos autos.
Juntou documentos com a petição de oposição dos embargos (id. 43722101 e seguintes), bem
como posteriormente, por meio da petição de id. 43728633.
Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de
aprovar as contas, ainda que com ressalvas, e afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.
Ouvido, o setor técnico manifestou-se por meio do parecer de id. 43842793.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, pugnou pelo acolhimento parcial dos embargos,
com redução do valor de R$ 3.375,00 do quantum a restituir ao Tesouro Nacional (id. 43848425).
Os aclaratórios foram apreciados e rejeitados por esta Corte (id. 43883668), que não conheceu
dos documentos apresentados após a oposição dos Embargos de Declaração e, quanto aos
demais, considerou-os inaptos a afastar a determinação de recolhimento de recurso ao Tesouro
Nacional.
Interposto recurso especial (id. 43888500) e, diante do seu não conhecimento, agravo (id.
43903701), por meio da decisão monocrática de id. 44045297, o Min. Floriano de Azevedo
Marques deu “provimento ao agravo em recurso especial eleitoral interposto por Joci Carlos Silva
para conhecer do seu recurso especial eleitoral e lhe dar provimento, a fim de determinar a
devolução dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para que examine os
documentos juntados após a oposição dos embargos de declaração e antes do seu
julgamento, com a exclusiva finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento
ao erário”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Consoante relatado, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo prestador de contas, esta
Corte analisou os documentos juntados com a peça e, considerando a preclusão temporal e
consumativa, não conheceu dos documentos apresentados após a oposição dos aclaratórios.
Destarte, em atendimento à decisão que deu provimento ao recurso especial interposto, passa-se
à análise dos documentos acostados nos ids. 43722859 a 43722863, 43728633 e 43728634.
As contas de campanha do embargante foram desaprovadas por esta Corte, em virtude das

Num. 44508467 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619121092100000043450477
Número do documento: 25051619121092100000043450477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:41:19
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;
2) Falta de comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC;
3) Divergências entre movimentação financeira registrada na prestação de contas
e aquela constante do extrato eletrônico;
4) Realização de despesas antes da abertura da conta bancária;
5) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da prestação
de contas parcial e nela não informadas;
6) Atraso na abertura de conta bancária; e
7) Realização de despesa com fornecedor que possui relação de parentesco
direto com o prestador de contas.

Dado o dispêndio de recursos de origem pública, pelas irregularidades apontadas nos itens “2”,
“3” e “7” do acórdão foi o ora embargante condenado à restituição do montante de R$ 20.188,50
ao Tesouro Nacional.
Os embargos impugnam, especificamente, os itens “2”, “3” e “7” do acórdão, sendo que os
documentos destinados a afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional
em decorrência do item “7” da decisão já foram analisados no acórdão de id. 43883668.
Pois bem.
No item “2” da decisão embargada, esta Corte, ao analisar a regularidade da aplicação dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha considerou que não restou
comprovado o pagamento aos seguintes fornecedores:
Ao tratar das formas de pagamento admitidas para as despesas financeiras, o art. 38 da
Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução,
só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio
da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Num. 44508467 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619121092100000043450477
Número do documento: 25051619121092100000043450477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:41:19

A fim de afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, o embargante
apresenta nos ids. 43722859 a 43722863 declarações firmadas por Mariana Luiz Carlos Philipps,
Lourival Philipps, Ivo Agner, Solange Bueno Barbosa Silva e Vanessa Regina Reginaldo.
Tais documentos constituem-se declarações unilaterais, firmadas pelos envolvidos em setembro
de 2023, no sentido de que trabalharam para a campanha do embargante e que receberam os
valores ajustados em razão disso.
Esta Corte possui inúmeros precedentes rejeitando, como prova da regularidade de gastos
eleitorais, declarações firmadas unilateralmente por candidatos e fornecedores, o que afasta a
aptidão dos referidos documentos para a comprovação da regularidade da despesa. Nesse
sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
APÓS
O
PRAZO
PARA
EMBARGOS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
FORMA
ESTIPULADA
PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público, desde que juntada até o
escoamento do prazo para interposição dos primeiros embargos de declaração.
Precedentes desta Corte.
4. A observância da forma prevista na legislação de regência para a comprovação
de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos
ausentes da documentação apresentada.
5. Declaração unilateral, não dotada de fé pública, não configura documento apto
a atestar a regularidade da despesa, nos moldes da legislação de regência.
6. Embargos rejeitados.
(TRE-PR. ED nos ED na PCE nº060361442, Desa. Claudia Cristina Cristofani,
DJE de 01/08/2024)

Num. 44508467 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619121092100000043450477
Número do documento: 25051619121092100000043450477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:41:19

Contudo, no id. 43728634 o embargante apresentou nota explicativa emitida pela contadora
Flavia Garcia, esclarecendo alguns equívocos no preenchimento dos formulários no SPCA e
juntando cópias dos cheques emitidos em nome dos fornecedores Ivo Agner (fls. 2 e 25), Marisa
do Carmo Assunção (fls. 4 e 22), Andrea Pisela (fl. 7), Lucas Raphael Camilo dos Santos Vaz (fl.
11), Maria Tereza Lopes (fl. 13), Solange Bueno Barbosa Silva (fl. 16), Paulo Eduardo Fernandes
Albuquerque (fl. 19), Piero Comércio e Confecção de Artigos de Vestuário Ltda. (fl. 27) e Start
Printer Impressão Digital Ltda. (fl. 29).
O acórdão embargado considerou que as referidas despesas, à exceção daquela realizada com
Paulo Eduardo Fernandes Albuquerque, não tinham sido regularmente comprovadas e
determinou a devolução dos respectivos valores.
Consoante se verifica do parecer técnico (id. 43842793) e do parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 43848425), os esclarecimentos e documentos são aptos a comprovar a regularidade
de parte das despesas apontadas no item 2 do acórdão embargado (id. 43711235) e, por
consequência, afastar a determinação de restituição de valores imposta.
Com efeito, dos cheques apresentados, apenas aquele relativo ao pagamento efetuado à
empresa Start Printer Digital Ltda. foi cruzado e, portanto, cumpre os requisitos previstos nos
arts. 38 e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Os demais, embora tenham sido emitidos
nominalmente, não foram cruzados e, portanto, não cumpriram os requisitos previstos na norma
de regência.
Quanto aos fornecedores Marisa do Carmo Assunção e Ivo Agner, embora os cheques
apresentados não preencham os requisitos formais necessários para a demonstração da
regularidade das despesas, os esclarecimentos prestados na nota explicativa permitiram que o
setor técnico identificasse os fornecedores nos extratos bancários apresentados. Confira-se:
Constata-se que, relativamente ao pagamento do gasto no montante de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) com a fornecedora MARISA DO CARMO
ASSUNCAO, o prestador de contas informou que houve equívoco de lançamento
dos números dos cheques no sistema SPCE. Informou ainda, que deveriam ser
considerados como pagamento os cheques n° 900003 e 900033. Verifica-se que,
no extrato eletrônico da conta bancária n° 12841, agência 3708, da Caixa
Econômica Federal, consta registro da contraparte MARISA DO CARMO
ASSUNCAO para os cheques n° 900003 e 900033. Inconsistência afastada.
Constata-se que, relativamente ao pagamento do gasto no montante de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) com o fornecedor IVO AGNER, o prestador de
contas informou que houve equívoco de lançamento dos números dos cheques
no sistema SPCE. Informou ainda, que deveriam ser considerados como
pagamento os cheques n° 900002 e 900034. Verifica-se que, no extrato
eletrônico da conta bancária n° 12841, agência 3708, da Caixa Econômica
Federal, consta registro da contraparte IVO AGNER apenas para o cheque n°

Num. 44508467 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619121092100000043450477
Número do documento: 25051619121092100000043450477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:41:19
900034. Inconsistência afastada no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta
reais).

A despeito da inconsistência apresentada na documentação, a identificação promovida pelo setor
técnico é suficiente para a comprovação das despesas e para o afastamento da determinação de
restituição de valores em decorrência delas.
Assim, restando comprovado a regularidade das despesas no valor de R$ 3.375,00 (tres mil,
trezentos e setenta e cinco reais), deve-se manter a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e reduzir o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, de R$ 20.188,50 (vinte mil, cento e oitenta e oito reais
e cinquenta centavos) (id. 43711235), para R$ 16.813,50 (dezesseis mil, oitocentos e treze reais
e cinquenta centavos), nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reduzir a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional para R$ 16.813,50 (dezesseis mil, oitocentos e
treze reais e cinquenta centavos), na forma da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602660-
93.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: JOCI CARLOS SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE: CARLA
QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES
REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687

Num. 44508467 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619121092100000043450477
Número do documento: 25051619121092100000043450477
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:41:19
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025